Tribunal: TJDFT
Processo: 0708977-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DESÍDIA NÃO VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 40 DA LEF. INÉPCIA DA EXECUÇÃO. CDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 202 DO CTN. NULIDADE DA CITAÇÃO. INVIABILIDADE. EFETIVAÇAO DO ATO CITATÓRIO CONFORME O ART. 8o DA LEF. PREJUDICIAL REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DEPROVIDO.

1. A prescrição intercorrente da pretensão do crédito tributário pressupõe a desídia do exequente na movimentação do processo, deixando escoar o prazo a ela relativa. No caso, a demora na citação não teve por causa a desídia do exequente, mas deveu-se à demora no mecanismo judiciário em realizar o ato citatório no endereço fornecido bem a demora na digitalização dos autos. Entendimento da Súmula 106 do STJ.

2. Não há falar em inépcia da inicial se a CDA que aparelhou a execução reveste-se dos requisitos previstos no art. 202 do CTN e art. 2o, §§ 5o e 6o da Lei 6.830/80 (LEF), sendo cediço que o título goza de certeza e liquidez, nos termos do art. 3o da LEF. Conquanto o apelante alegue que não indicou o processo administrativo do que proveio, vê-se da CDA que tal consta em seus termos, não sendo o caso de óbice ao contraditório e à ampla defesa, sobretudo se não demonstrado que a Fazenda Pública impediu-lhe o acesso.

3. É válida a citação do exequente feita por AR, na medida em que a Lei 6.830/80, em seu art. 8o, o permite, se a Fazenda não o requerer de outra forma.

O contribuinte deve manter atualizado seu endereço, conforme art. 8o da LEF e conforme dispõe a LC no 04/1994.

4. PREJUDICIAL AFASTADA. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.